Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. NOVA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DE OFÍCIO. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.

1. Das decisões proferidas pelo juízo da execução da pena, cabe agravo, não podendo o habeas corpus ser utilizado como instrumento recursal. Precedentes do STF e do STJ.
2. A unificação da pena do paciente, com a verificação do regime prisional adequado, considerando a reincidência delitiva em uma das condenações, ampara-se no art. 111 da Lei de Execuções Penais, não sendo permitido ao juízo da execução modificar os títulos executivos para atender aos anseios da defesa.
3. Habeas corpus não conhecido.